Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ASTREINTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO. NECESSIDADE.
1. A fixação de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.
2. Não é possível a desvirtuação da natureza das astreintes para torná-las um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que as fixa não preclui e não faz coisa julgada.
3. A estabilização da multa por sentença e a eventual interposição de apelação sem efeito suspensivo deixaram de ser pressupostos objetivos para a exigibilidade das astreintes, após a alteração processual advinda com a Lei no 13.256/2016.
4. Mesmo que seja admitido o prosseguimento do cumprimento provisório de multa fixada em tutela provisória de urgência, deve ser observado o disposto nos artigos 520, inciso I e 521, parágrafo único, ambos do CPC, que tratam da responsabilidade de o exequente reparar os danos que o executado tenha sofrido caso a sentença seja reformada, bem como da exigência de caução nas hipóteses em que a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.